Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente, em resposta à decisão de id 10929231, requer a exclusão do período de julho de 2001 a abril de 2002 da conta, pelo possível reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada, quanto ao servidor ENIUS CORREA DE AQUINO, bem como pugna, em relação ao período de abril/1997 a junho de 2001, pelo prosseguimento do feito quanto ao beneficiário ao fundamento de “ação inédita, motivo pelo qual insiste na sua satisfação forçada”, conforme petição de id 15860185. Devidamente intimado, o Distrito Federal, ao id 16718341, requer que o substituído processualmente ENIUS CORREA DE AQUINO seja excluído da presente lide, posto que a coisa julgada coletiva não o beneficia. Decido. De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do referido CPC, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Da análise dos documentos acostados aos autos (id 15860185) e do sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, extrai-se que ENIUS CORREA DE AQUINO figurou também como substituído processual na Execução n. 2006.01.1.066534-8 (com o mesmo objeto da presente execução). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao aludido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante do exposto, defiro o pedido de id 16718341 e declaro extinta a presente execução em relação ao servidor ENIUS CORREA DE AQUINO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria para que proceda à exclusão do nome de ENIUS CORREA DE AQUINO do rol dos substituídos nesta execução e nos respectivos embargos, constante dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Translade-se cópia da presente decisão para os correspondentes embargos do devedor (EME 2009.00.2.010044-9). A fim de evitar tumulto processual, a opção do beneficiário EVALDO BARFKNECHT de id 10929074, será apreciada posteriormente. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador